Tribunal: TJPA
Processo: 0012635-70.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012635-70.2010.8.14.0301

APELANTE: EUNICE DIAS CARNEIRO, LORENA LEE CARNEIRO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS EMBARGANTES.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 31 CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido manteve a sentença que negou o pedido das Embargantes a condenação do Estado do Pará à título de Indenização por danos.

2. Arguição de omissão sob a alegação de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre ponto essencial em relação ao qual deveria ter se pronunciado, especialmente no que concerne a necessidade de aplicação do art. 31 do Código Penal. Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, de maneira fartamente fundamentada, decidiram pela manutenção da sentença do juízo a quo, por entenderem que o fato do companheiro e pai das embargantes, pelo fato de ter sido indiciado em
inquérito policial, ter sido preso preventivamente, por ter sido denunciado pelo ministério público, não configura responsabilidade civil do estado, vez que nada mais foi feito senão no estrito cumprimento do dever legal. da mesma forma, que o fato da ação penal ter sido extinta pela pretensão punitiva pela morte do denunciado (companheiro/pai) e absolvição dos demais denunciados, igualmente não configura direito à indenização.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

4.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados,
por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público no período de 09 à 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível (processo nº
0012635-70.2010.8.14.0301
-
PJE
)
, opostos pelo EUNICE DIAS CARNEIRO e LORENA LEE CARNEIRO CARDOSO
contra
ESTADO DO PARÁ,
para
sanar alegada obscuridade no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA MORTE DO DENUNCIADO E ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS NÃO CONFIGURA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Para que se configure a responsabilidade civil da Administração Pública é necessária a comprovação do ato (conduta antijurídica), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

2.
Presentes as circunstâncias que recomendavam o indiciamento, a prisão preventiva e o oferecimento da denúncia,
não resta configurada a ilegalidade na atuação do Estado e de seus agentes, os quais agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito.

3.

A extinção da punibilidade pelo falecimento de Olgarino Costa Cardoso e a absolvição dos demais denunciados por insuficiência de provas não ensejam em recebimento de indenização por danos morais
.

4. Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível, pelos fundamentos expostos alhures.
É o voto. P.R.I. Belém (PA)” – grifo nosso

Em razões recursais, o embargante, em síntese, afirma que o Acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, foi omissa, pois teria deixado de se manifestar sobre ponto essencial em relação ao qual deveria se pronunciar, especialmente no que concerne à aplicação do art. 31 do Código Penal.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, bem como para que sejam expressamente prequestionados os dispositivos mencionados.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar alegada omissão, sob a alegação de que o Acórdão deixou de se manifestar sobre ponto essencial em relação ao qual deveria ter se pronunciado, especialmente no que concerne a necessidade de aplicação do art. 31 do Código Penal.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

O acórdão embargado manteve a sentença que a sentença que julgou improcedente o pedido as Embargantes a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos marais, em virtude de seu ente querido ter sido preso preventivamente em investigação criminal e, posteriormente denunciado pelo Ministério Público.

No acórdão ficou expressamente consignado que inexiste razão ao direito das Embargantes a fazerem jus ao recebimento de indenização de danos morais, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Assim, presentes as circunstâncias que recomendavam o indiciamento, a prisão preventiva e o oferecimento da denúncia, não restando configurada a ilegalidade na atuação do Estado e de seus agentes, os quais agiram dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direit
o.

Por conseguinte, a extinção da punibilidade pelo falecimento de Olgarino Costa Cardoso (fl. 43) e a absolvição dos demais denunciados por insuficiência de provas não ensejam em recebimento de indenização por danos morais.

Desse modo, os fatos narrados durante a investigação eram suficientes para sustentar a acusação e dar início a persecução criminal, tanto o é que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, inexistentes, portanto, ato ilícito e dolo ou culpa por parte do Estado a ensejar indenização às recorrentes.
” – grifo nosso

Assim, não merece prosperar a referida Tese de omissão, uma vez que os embargantes buscam utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022